Tribunal: TJES
Processo: 5017140-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017140-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017140-51.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: JOSE GERALDO ALVES DE SOUZA
JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade a qual lhe causou prejuízos de ordem material e moral em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da prolação da sentença, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ocorrência de falha de prestação de serviços. Vejamos o destaque da r. sentença;

Todavia, nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, de que, no dia 28 de fevereiro de2024, a unidade consumidora de número 0001782614 sofreu uma interrupção emergencial no fornecimento de energia elétrica, pois os ventos fortes, sobrecarga e galho de árvore, causaram dano ao transformador, constato a falha na prestação de serviço da Ré, ante a demora na resolução do problema que afetou moralmente a parte autora, visto que, a falta de energia teve duração total de 1429 minutos, ficando a parte autora sem energia, nos dias 02/03/2024 entre às 23:56 e 02:42 horas (ordem 9447367-1), 04/03/2024 entre às 06:51 e 11:52 horas (ordem 9449073-1) e no dia 04/03/2024 entre às 16:27 e 22:25 horas (ordem 9450473-1).

Configurada assim a falha na prestação do serviço, autorizando o reconhecimento do dano moral decorrente do fato, comprovando-se o dano diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte Requerente pela conduta da parte Requerida, sendo uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado. [destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in re ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)